Tribunal: TJDFT
Processo: 0721650-29.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721650-29.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SERGIO FERNANDO RIBEIRO DE FARIAS 79281389134 APELADO: BONASA ALIMENTOS S/A, ASA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA D E S P A C H O Cuida-se, na origem, de habilitação de crédito apresentada por Comercial APJM EIRELI – ME (ID 17395154 – Págs. 1-3). O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido na decisão de ID 17396106 – Pág. 1, tendo havido o recolhimento das custas judiciais (ID 17396108 – Pág. 1; ID 17396109 – Págs. 1-2). Na r. sentença de ID 17396113 – Págs. 1-2, o d. Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal indeferiu a inicial e declarou extinto o processo sem resolução de mérito com fulcro no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil. O apelo foi interposto por Sergio Fernando Ribeiro de Farias (ID 17396116 – Págs. 1-3), em que requer a concessão da gratuidade de justiça sob o fundamento de que se encontra com dificuldades financeiras em razão da pandemia do novo coronavírus. Ilegitimidade Consoante o art. 996 do Código de Processo Civil, o recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. Verifica-se que a habilitação de crédito foi apresentada por Comercial APJM EIRELI-ME. O recurso, no entanto, foi interposto por pessoa física, Sergio Fernando Ribeiro de Farias. A empresa individual de responsabilidade limita possui patrimônio próprio e seus bens não se confundem com os bens da pessoa física que a instituiu. Dessa forma, deve o recorrente ser intimado para que se manifeste sobre a questão, em homenagem ao princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do Código de Processo Civil. Gratuidade de justiça A parte apelante pleiteia, em seu recurso, a concessão da gratuidade de justiça. Observo que o mérito do recurso não versa exclusivamente sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, por isso necessário o deferimento desse pedido ou o recolhimento do preparo. Compulsando os autos, verifico houve anterior requerimento do benefício, indeferido na decisão de ID 17396106 – Pág. 1. O apelante recolheu as custas judiciais (ID 17396108 – Pág. 1; ID 17396109 – Págs. 1-2). Todavia, em sede recursal, o benefício é pleiteado com base em novo fundamento fático – a pandemia do novo coronavírus. Ocorre que não há no feito documento comprobatório da alegada hipossuficiência. No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, entendo ser indispensável que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou pedido. Destarte, para fins de aferição do pedido de gratuidade de justiça, deverá a parte apelante apresentar elementos que comprovem a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, como extratos das contas bancárias dos últimos três meses, ou documentos que demonstrem o seu real e efetivo rendimento atualizado e despesas. Representação processual Verifica-se que não consta procuração ou substabelecimento para o advogado signatário das contrarrazões de ID 17396122 – Págs. 1-5, Dr. Giuseppe Marino Filho, devendo haver a regularização. Ante o exposto, determino a intimação da parte apelante para que se manifeste sobre a preliminar de ilegitimidade, bem como faculto-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade da gratuidade de justiça pleiteada ou de recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias. Em relação às apeladas, determino a sua intimação para que regularizem a sua representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 28 de julho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator